Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-30.2021.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001947-30.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 059.043.241-97 (RECORRENTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0328-51 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1001947-30.2021.8.11.0010

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT

Embargante(s):

OI S.A

Embargado(s):

Francisco de Assis Alexandre da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO DA MULTA NO JUIZADO DE ORIGEM POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

A multa do artigo 1.026, §2o, do CPC, é cabível somente quando verificado o caráter protelatório no oferecimento dos embargos de declaração.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que Deu parcial provimento ao recurso interposto pela Embargante, e excluiu a condenação a título de dano moral em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, nos termos do voto do relator.

A Embargante alega que há omissão no julgado, visto que não foi analisado o pedido para que seja afastada a condenação de multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de primeiro grau, em razão da oposição de Embargos de Declaração em razão de ter sido reconhecido como recurso protelatório.

Requer que sejam conhecidos os embargos declaratórios, a fim de que seja sanada a comissão apontada no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

No tocante à apreciação do pedido para que fosse afastada a condenação por litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor corrigido da causa, em razão da interposição de Embargos de Declaração que foi considerado protelatório no juizado de origem, de fato nada foi mencionado acerca do referido pedido na decisão que julgou o recurso.

Assim, pretende a Embargante que seja analisado o pedido acima mencionado, vez que não houve qualquer tipo de má-fé da empresa ao interpor o recurso de embargos de declaração, visto que apenas apontou a omissão da sentença do juízo de origem.

Pois bem. Quanto a multa por embargos protelatórios, entendo que o exercício dos mecanismos processuais de defesa é uma garantia legal e constitucional, bem como que a simples oposição de Embargos de Declaração não constitui, de
per si,
o intuito protelatório da parte que o intenta, devendo, portanto, restar manifestamente caracterizado tal propósito para a incidência da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC.

Deste modo, a meu ver, no presente caso não restou caracterizado o caráter protelatório dos Embargos opostos pela Recorrente, uma vez que nos Embargos apresentados a parte requereu esclarecimentos quanto aos pontos omissos e obscuros que acreditava conter na sentença recorrida, razão pela qual, deve ser acolhido o pedido para que seja afastada a condenação neste sentido.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração,
os acolho
por ter havido omissão, e, em consequência, para sanar a omissão, passando a parte dispositiva do voto ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
,
conheço do recurso
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para excluir a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso. Bem como,
para afastar a multa de 5% sobre o valor da causa, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, aplicada na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração no juizado de origem.”.

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022